Tribunal: TJSP
Processo: 2293580-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EXECUÇÃO - Fraude contra credores – Fraude verificada no pagamento extra autos de indenização por desapropriação que serviria para garantir execução – Conluio entre devedor e Municipalidade expropriante caracterizado – Ciência da dívida e interesse da devedora em lesar credor – Negócio ineficaz perante o credor em sua integralidade – Necessidade de inclusão de todos os pagamentos extra autos

Ementa:
EXECUÇÃO - Fraude contra credores – Fraude verificada no pagamento extra autos de indenização por desapropriação que serviria para garantir execução – Conluio entre devedor e Municipalidade expropriante caracterizado – Ciência da dívida e interesse da devedora em lesar credor – Negócio ineficaz perante o credor em sua integralidade – Necessidade de inclusão de todos os pagamentos extra autos que desrespeitaram as decisões judiciais e lesaram o credor – Recurso desprovido – Decisão mantida.